Tribunal: STF
Processo: Rcl 44208
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., em 19.10.2020, contra decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, que, ao deixar de suspender a Reclamação Trabalhista n. 0011335-76.2020.5.15.0097, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
O caso
    2. Em 6.10.2020, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP indeferiu o pedido de sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0011335-76.2020.5.15.0097 e julgou procedentes os pedidos formulados por Luciana Evaristo Vilchez contra Globalpack Indústria e Comércio Ltda.:
    “SENTENÇA. (…) SOBRESTAMENTO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL Postula a reclamada pelo sobrestamento do feito, em face do determinado junto ao processo TST-AIRR-1001129.09.2015.5.02.0263, até o efetivo julgamento pelo C. STF, da matéria de repercussão geral quanto a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não segurado constitucionalmente, afirmando que a redução do intervalo intrajornada está inserida nesta discussão. Diante do que restou decidido quanto a não aplicação ao caso da Lei 13.467 /2017, nada a deferir quanto ao sobrestamento postulado. Ademais, embora a questão se insira no rol do art. 611-A, CLT, a ampla jurisprudência já havia reconhecido que a autorização para redução do intervalo intrajornada é questão concernente à segurança, saúde e higiene do trabalho, portanto, dentro do rol do art. 611-B, CLT. Indefiro.(…)” (e-doc. 17).
    Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, os quais aguardam julgamento conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região.
      3. Na presente reclamação, a Globalpack Indústria e Comércio Ltda. informa que “teve contra si ação trabalhista movida por ex-empregada que, entre outros pedidos, pleiteou o pagamento de 1 (uma) hora extraordinária sob o argumento de usufruir tão somente de 30 minutos de refeição (doc. nº 3)” (fl. 2).
    Afirma que “protocolou defesa (doc. nº 4) aduzindo que a redução intervalar tinha sido negociada com o sindicato dos trabalhadores local, destarte, juntando os respectivos instrumentos normativos (docs. nos 5, 6, 7, 8 e 9) que estabeleciam o intervalo de refeição de 30 minutos” (fl. 3).
    Noticia que, “considerando que se tratava da hipótese contida no Tema 1046 (ARE 1121633), a Reclamante no item V de sua defesa requereu expressamente o sobrestamento do feito” (fl. 3).
    Alega que “no último dia 14 de outubro (doc. nº 12) para sua surpresa a Reclamante foi intimada da sentença, a qual de forma expressa afastou o pedido de sobrestamento” (fl. 4).
    Argumenta que “a ordem de suspensão dos processos pendentes abrange todas as instâncias para atingir todos os processos que envolvam a mesma questão pendente de julgamento por essa Excelsa Corte, como ocorre in casu, eis que se trata de validade de norma coletiva de trabalho que reduz o intervalo de refeição mediante contrapartida de benefícios negociados com o sindicato local” (fl. 6)
    Pede “seja deferida tutela provisória incidental para anular a decisão de piso, bem como sobrestar o andamento do feito, restabelecendo-se a decisão contida no ARE 1121633 quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional” (fl. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0011335-76.2020.5.15.0097, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí/SP teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046).
    6. Na espécie, o ato reclamado foi praticado em 6.10.2020, depois de determinada pelo Ministro Gilmar Mendes a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Discute-se, na espécie, o pagamento de horas extras devidos em razão de ser o horário de almoço da autora, durante o período em que laborou na empresa Globalpack Indústria e Comércio Ltda., reduzido a trinta minutos diários (intervalo intrajornada).
    Na contestação da reclamação trabalhista cujo processamento se busca suspender, a empresa reclamada transcreve a cláusula primeira do Acordo Coletivo de Trabalho 2013/2015 (doc. 5), na qual há previsão de trinta minutos para horário de almoço e descanso de cada turno de trabalho. Essa cláusula se repete em todos os demais acordos coletivos juntados aos autos (docs. 6-9).
    Ao decidir o feito, a autoridade reclamada indeferiu o sobrestamento pleiteado e, quanto ao mérito, assim decidiu:
    “INTERVALO INTRAJORNADA. Afirma a reclamante que trabalhava de segunda a sexta-feira, bem como sábados alternados, das 06h00 às 14h00, com 30 minutos de intervalo intrajornada, postulando pelo pagamento de horas extras pela redução do intervalo intrajornada. A reclamada, em defesa, afirma que a referida redução foi autorizada por acordos coletivos de trabalho. A redução do intervalo intrajornada, por se tratar de norma de ordem pública, concernente à higiene, saúde e segurança do trabalho, é matéria de ordem pública, infensa à negociação coletiva, conforme OJ 342, da SDI-1. É necessário, portanto, que o MTE diga sobre a possibilidade técnica de tal redução. Não há nos autos a autorização do MTE, pelo que não foi observado o disposto no art. 71, da CLT, considerando-se ilícita a redução do intervalo intrajornada praticada pela reclamada, pelo que defiro o pagamento de uma hora diária pelo intervalo suprimido (art. 71 da CLT e OJ 307 da SDI-1) e reflexos (OJ 354, da SDI-1), nos termos da jornada de trabalho declinada na inicial, considerando-se: - redução ficta da hora noturna (se houver) como critério de contagem de tempo à disposição do empregador (art. 73, § 1º, da CLT), inclusive no regime de turnos ininterruptos de revezamento (OJ 395, da SDI1); - observar-se-á a evolução salarial do reclamante e os dias efetivamente trabalhados (exclusão dos períodos de suspensão), valendo-se da jornada de trabalho da inicial para os meses em que não houver juntada aos autos dos cartões de ponto; - a base de cálculo na forma das súmulas 24, 45, 63, 90 inc. V, 115, 132, 172, 264, 376, do TST e das OJ 47 e 97, da SDI-1 e havendo salário variável, pela média dos últimos 12 meses, na forma do art. 478, § 4º, da CLT; - observância da globalidade salarial; - o divisor é 220; - o adicional é o previsto nos instrumentos normativos acostados aos autos, observado o período de vigência dos mesmos, bem como os percentuais neles estipulados ou o percentual habitualmente pago pelo empregador, sendo no mínimo de 50%, prevalecendo sempre a regra mais favorável e a condição mais benéfica à reclamante; - a integração das horas extras em DSR, 13º salário, férias + 1/3, aviso prévio e FGTS + 40%, mas os descansos semanais remunerados, assim enriquecidos, não produzirão novos reflexos (OJ 394, da SDI1). (…) Assim, o reclamante faz jus, como horas extras, aos minutos que superem os cinco minutos que antecedem a jornada e os cinco minutos que a sucedem; - o descanso no domingo é um direito fundamental do trabalhador, daí ter valor dobrado, não podendo simplesmente ser trocado com descanso em outro dia em que o trabalho é remunerado de forma simples. Compõem o grupo dos benefícios concedidos ao obreiro, com finalidades medicinais, sociais, higiênicas, preventivas de acidentes e de aumento da produtividade. Nesse sentido, nega-se, como regra, a possibilidade de trabalho em tais dias, sendo, por isso, mais caro o trabalho dominical. (…) Sendo assim, acolho o pedido da reclamante, condenando a reclamada a pagar para os domingos não compensados o dia e a dobra (súmula 146, do TST, parágrafo único do art. 6º da Lei nº 10.101/00), observando-se, também, a súmula 172, do TST” (doc. 17).
    7. A matéria tratada na origem é a mesma discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara do Trabalho de Jundiaí na Reclamação Trabalhista n. 0011335-76.2020.5.15.0097 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora